Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA BUSCA POLICIAL. LOCAL NÃO HABITADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita de violação de domicílio se a busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, se deu com base em informações anteriores, em chácara que não revela sinais de habitação.
2. Não se cogita sobre invalidade do reconhecimento fotográfico dos suspeitos (art. 226 do CPP), quando outras provas dão suporte à autoria delitiva, como o testemunho da vítima e dos policiais, o laudo papiloscópico com impressões digitais dos réus e a filmagem feita por câmeras de segurança próximas ao local do descarregamento das mercadorias roubadas.
3. Não cabe falar em absolvição, quando coeso o conjunto probatório, no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, abordando o caminhão que ela dirigia, a fim de subtrair a carga que transportava.
4. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Parcialmente conhecido o recurso dos réus Rubens, Leonardo e Jonilson; e, na parte conhecida, negado provimento ao apelo. Recursos dos réus Brendo e Elker conhecidos e não providos.